Tribunal: TJDFT
Processo: 0705510-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ANIMAIS SILVESTRES. MAUS-TRATOS DE ANIMAIS SILVESTRES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito e na periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso concreto. 2. Na espécie, foram apreendidas 1.400 aves silvestres, aliado ao fato de o paciente ser reincidente específico, situação de risco à incolumidade pública, suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo.
3. Ordem denegada.